Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005178-32.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S)
EDGAR SILVA PICOLO
WILKER SILVA LOPES NUNES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou-lhes a prisão preventiva nos autos n.o 2471-96.2020.811.0004 – cód. 329156, por cometerem, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público ressalta o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva e sustenta a carência de fundamentação do decreto segregatício, porquanto não justifica a insuficiência ou inadequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, olvidando, assim, o caráter prioritário destas a partir da vigência da Lei n.o 12.403/2011, além disso, faz alusão à existência de registros criminais anteriores em nome dos beneficiários do writ, mas sem apontar dados concretos capazes de configurar eventual habitualidade criminosa ou a periculosidade dos agentes, que são tecnicamente primários.
Nessa esteira, pugna pela concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, a fim de relaxar a prisão preventiva decretada, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura, ainda que condicionadas a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares menos severas. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.
Instrui a exordial com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 35822455 e ID 35823514.
É o relato do essencial.
Decido.
Em suma, alega o impetrante a inidoneidade da fundamentação do decreto de prisão, haja vista o silêncio acerca da imprestabilidade da substituição do encarceramento por medidas acautelatórias menos drásticas (art. 319 do CPP) e a inaptidão dos registros criminais anteriores para, por si sós, justificarem a necessidade da medida extrema, máxime quando se tem em conta a primariedade dos pacientes e o fato das anotações pretéritas dizerem respeito a crimes cometidos sem violência.
Todavia, constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
À vista disso, analisando os argumentos vertidos na exordial do writ e a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, a prisão preventiva imposta aos encarcerados aparenta estar fulcrada em argumentos válidos que bem satisfazem os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Isso porque, em uma análise perfunctória, constatei que o d. magistrado singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que os increpados estariam envolvidos com o narcotráfico, evidenciados pelo termo de exibição e apreensão (ID 35822455 – Págs. 11/12), laudo preliminar de constatação da droga (ID 35823514 – Págs. 17/21), bem como pelos depoimentos prestados na repartição policial.
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela indispensabilidade da custódia cautelar para salvaguarda da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da aparente periculosidade dos agentes, reveladas pela expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como pela existência de registros criminais anteriores em desfavor destes, argumentos que, em princípio, revelam-se válidos, pois em consonância com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada nos Enunciados Orientativos n.o 06 e n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
25. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, não se descuida que eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelos segregados, isoladamente consideradas, não garantem a liberdade provisória almejada (ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT), valendo acrescentar, de outro lado, que a teor do art. 282, §6o, do diploma processual penal, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de EDGAR SILVA PICOLO e WILKER SILVA LOPES NUNES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora – 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, a quem foram distribuídos os autos de código n.o 329156 após o término do Plantão Judiciário – , que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator